Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-63.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-63.2023.8.14.0107

APELANTE: JHONAS SANTOS DE AGUIAR, MONICA CRISTINA PELOSO AGUIAR

APELADO: AUSTREGESILO MOREIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. OPOSIÇÃO AO RITO VIRTUAL. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em apelação cível, manteve decisão colegiada que reconheceu nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em razão da ausência de despacho saneador e de intimação para especificação de provas, rejeitando embargos declaratórios anteriores. O embargante sustenta omissões e erro material relacionados à manutenção do julgamento em plenário virtual, apesar de oposição expressa ao rito, com fundamento na Resolução TJPA nº 21/2018 e em suposta violação às prerrogativas profissionais da advocacia, requerendo a anulação do acórdão e novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são cabíveis para rediscussão do mérito do acórdão sob alegação de omissão; e (ii) estabelecer se houve erro material no acórdão quanto à referência a pedido de sustentação oral e se tal equívoco enseja nulidade do julgamento virtual por ausência de demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de questões já decididas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de omissão fundada em inconformismo com o resultado do julgamento configura uso inadequado dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

5.

Constatado erro material no acórdão quanto à referência a pedido de sustentação oral, uma vez que o requerimento formulado limitava-se à retirada do processo do plenário virtual para acompanhamento do julgamento.

6.

A correção do erro material não implica modificação do resultado do julgamento, pois o embargante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da manutenção do julgamento em ambiente virtual.

7.

A declaração de nulidade processual exige a comprovação efetiva de prejuízo, sendo inaplicável quando a alegação se baseia em mera potencialidade abstrata de atuação oral.

8.

Incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano processual efetivo à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos em parte e, nessa parte, acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou corrigir suposto
error in judicando
.

2.

A nulidade do julgamento virtual depende da demonstração concreta de prejuízo, não bastando alegação genérica de cerceamento de defesa.

3.

O erro material pode ser sanado sem atribuição de efeitos infringentes quando não houver impacto no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; EOAB, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6152, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.887/SP, Terceira Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.835.494/RS, Quarta Turma, j. 24.08.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual
em que, após julgamento antecipado de procedência em primeiro grau, foi interposta apelação, resultando em
decisão
que
anulou a sentença por cerceamento de defesa
, em razão da ausência de despacho saneador e de intimação das partes para especificação de provas. Contra essa decisão, foi interposto
agravo interno
, posteriormente julgado e mantido pelo colegiado, culminando na prolação do
acórdão de ID n. 31535758
, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos, afastando alegações de omissão e mantendo a nulidade reconhecida.

Na sequência, o
ESPÓLIO DE AUSTREGÉSILO MOREIRA LEMOS
opôs
novos Embargos de Declaração
contra o acórdão de ID n. 31535758 (
ID n. 31843483
), alegando, em síntese, omissões e erro material relacionados à realização de
julgamento virtual
, apesar de oposição expressa formulada em petição anterior, com fundamento na
Resolução TJPA n. 21/2018
, bem como suposta violação às prerrogativas profissionais dos advogados. Requereu, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual anulação do acórdão e designação de novo julgamento.

Por fim, conforme
certidão de ID n. 32735777
, foi certificado nos autos o
decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões
aos embargos de declaração referidos, encontrando-se o recurso concluso para apreciação pelo órgão julgador.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Quanto à causa de pedir relativa à suposta
omissão
, destaca-se que os EDcl é recurso inadequado para que a parte postule pela reforma do julgado ou a reconsideração da decisão proferida com base em
error in procedendo
ou
error in judicando
. Isso, pois, os vícios embargáveis são aqueles
intrínsecos
à decisão impugnada, para fins de mera integração,
não sendo possível alegar vícios externos para essa finalidade
, tais como suposta apreciação de normas ou fatos não incluídos na decisão embargada.

A respeito, conferir:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.011/2019 DO ESTADO DO MARANHÃO. CERVEJA DE FÉCULA DE MANDIOCA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM CONVÊNIO.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES RAZÕES PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não se prestam a reforma da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil). 2.
A mera discordância não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração, e as únicas contradições que justificam o cabimento dos declaratórios são as contradições internas, ou seja, aquelas que se encontram na própria decisão. Precedentes
. 3. Ausentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social que imponham a necessidade de modulação dos efeitos da decisão. 4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (STF - ADI: 6152 MA, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...)
3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado.
4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (Grifei).

Assim,
deixo de conhecer do recurso quanto ao fundamento da omissão.

Verifico, porém, que os pressupostos recursais dos embargos de declaração se encontram preenchidos quanto à alegação de
erro material
, pois o embargante, ao menos formalmente, aponta fundamento idôneo para sustentar o recurso oposto.

Assim, tempestivo e cabível,
conheço parcialmente dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Conforme narrativa acima, a causa de pedir dos
EDcl de ID n. 31843483
consiste na alegação de que o
Acórdão de ID n. 31535758
teria incorrido em
erro material
ao manter o
julgamento em plenário virtual
apesar de ter havido
oposição expressa ao rito virtual
(
ID n.

31101695
), tendo sido registrado de forma incorreta que teria havido pedido de
sustentação oral
, afirmando-se, por isso, prejuízo processual e requerendo-se integração do julgado, com possível anulação e novo julgamento.

De fato, a peça de
ID n.

31101695
destaca pedido de retirada de pauta de plenário virtual para fins de “
que seja possível o uso da palavra no curso do julgamento (EOAB, art. 7º, X), se se fizer necessário
”.

Nesses termos,
verifica-se erro material no acórdão de ID n. 31535758 a ser sanado
neste momento, com a exclusão da referência ao pedido de sustentação oral formulado na peça de ID n. 31000658.

Inobstante,
não se deve dar outra solução ao caso concreto, senão manter o indeferimento do pedido de retirada do plenário virtual
.

Afinal, nos
EDcl de ID n. 31843483
, o embargante
não indica concretamente
qual
questão de fato específica
pretendia esclarecer por meio do uso da palavra no julgamento. A peça limita-se a afirmar, em termos
genéricos
, que o acompanhamento presencial/telepresencial permitiria,
“sendo o caso”
, suscitar questão de fato (com remissão ao art. 7º, X, do EAOAB),
sem individualizar
qual fato controvertido, qual ponto do processo ou qual impacto decisório esse esclarecimento teria.

Assim, a alegação de prejuízo decorre de uma potencialidade abstrata de atuação oral, e não da demonstração de conteúdo concreto que teria sido levado ao colegiado e que pudesse, ao menos em tese, influenciar o resultado do julgamento.

Trata-se da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

A respeito, conferir lição de Didier Jr:

A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência do prejuízo.
Não há invalidade processual sem prejuízo
(
pas de nullité sans grief
). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Sempre – mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas
nulidades absolutas
[1]
.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a declaração de nulidade de um ato processual, mesmo que absoluta, depende da efetiva demonstração de prejuízo à parte que a alega.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA
. SÚMULA Nº 83/STJ. AMBAS AS ALÍNEAS. REEXAME. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não há como afastar a aplicação da Súmula nº 7/STJ, tendo em vista que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes.
4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula nº 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 5. Caso em que as peculiaridades da espécie afastam a similitude fática entre os julgados confrontados e os precedentes mencionados no agravo não autorizam a modificação da decisão atacada. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1992887 SP 2021/0314287-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).
3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" (RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (Grifei).

No caso concreto, o embargante teve a oportunidade, nos próprios Embargos de Declaração (ID n. 31843483), de apontar qual seria a "dúvida" ou "equívoco" sobre "fato" que pretendia esclarecer em sessão. Ao não o fazer e se limitar a alegações genérica e hipotética de esclarecimentos que eventualmente poderiam ser prestados, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo.
A nulidade não pode ser declarada com base em uma mera presunção ou em uma perda de chance abstrata.

Nesses termos, acolho os EDcl para esclarecer e integrar a decisão de ID n. 27008832, contudo, nego quaisquer efeitos infringentes aos embargos opostos pela parte.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE E, NESSA PARTE, ACOLHO os embargos de declaração
,
exclusivamente para sanar erro material
, esclarecendo que o pedido formulado pelo embargante dizia respeito à
retirada do processo do plenário virtual para acompanhamento do julgamento
, e não propriamente à realização de sustentação oral,
SEM, CONTUDO, ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES
ao recurso,
mantendo-se íntegro o resultado do acórdão embargado
, inclusive quanto ao indeferimento da retirada de pauta do julgamento virtual.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]

DIDIER JR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. 1º col. 27ª ed. Salvador: Juspodivm, 2025,
p. 539.

Belém, 16/03/2026